Tribunal: STF
Processo: ARE 1477354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ART. 36, III, “A”, DA LEI Nº 8.112/90. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RETORNO À LOTAÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DO INTERESSE EX OFFICIO NO DESLOCAMENTO. PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR PREVISTA NOS ARTIGOS 226 E 227, DA CF/88: INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A sentença foi proferida na vigência do CPC atual e sob tal égide será apreciado este recurso de apelação.



    2. A parte autora, servidor público, Procurador do Trabalho, lotado na Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região, no Estado do Amazonas, ajuizou ação de procedimento comum contra a União, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de pleitear remoção para a Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região, Estado do Ceará, para fins da preservação da unidade familiar, em razão de acompanhamento de cônjuge, servidora pública, Procuradora Federal, que teria sido removida ex officio, para Fortaleza/CE.



    3. Houve deferimento parcial da liminar (fls. 674-680), entendendo haver justificativa para a remoção do autor nos termos do art. 36, II, a, da Lei nº 8.112/90, em razão do deslocamento “ex offício” da cônjuge, deixando a cargo da Administração a questão relativa ao prazo de trânsito. Foi interposto agravo de instrumento pela União, que teve provimento negado pelo Tribunal em voto colegiado (fls. 1166-1177).



    4. Sentença julgou improcedente a ação, revogou a liminar e indeferiu pedido de remoção da parte autora, por entender ausentes os requisitos exigidos na legislação para a concessão da remoção pleiteada, nos moldes do art. 36, III, “a”, da Lei nº 8.112/90, tendo em vista não se tratar o deslocamento do cônjuge de situação “ex officio”. Entendeu que nesse caso houve opção por tomar posse em outra cidade quando do provimento inicial no cargo público que atualmente ocupa, sendo posteriormente agraciada com concessão de licença para acompanhamento de cônjuge (não remunerada) e posteriormente ainda, com nomeação para função comissionada, da qual foi exonerada, tendo que retornar à lotação inicial (Fortaleza/CE). Não se tratando portanto, de deslocamento ex offício hábil a justificar presença de interesse público que enquadre a situação nos moldes previstos na legislação regente (fls. 1182-1185).



    5. Proteção constitucional do Estado à unidade e convivência familiar, fundamentadas nos artigos 226 e 227, da CF/88: inaplicabilidade à espécie. Posse em cargo público, primeira investidura: ausência de caráter ex officio. Precedentes STJ.



    6. Correto o entendimento da sentença, em negar pedido da parte autora, tendo em vista inexistência do preenchimento dos requisitos legais autorizadores da remoção, independente do interesse da Administração, para acompanhamento de cônjuge, nos termos do art. 36, III, “a”, da Lei nº 8.112/90. Precedentes TRF1.



    7. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 2º; 226, caput e 227, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente